Tribunal: TJBA
Processo: 8006090-32.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006090-32.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INOBSERVÃNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Superendividamento, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em definir a consequência jurídica para a inércia processual do consumidor no rito da Lei do Superendividamento, especificamente se a sua ausência na audiência conciliatória inaugural autoriza o julgamento de mérito pela improcedência ou se impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico, cuja primeira fase, conciliatória (art. 104-A do CDC), constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

4 - A participação ativa do consumidor, incluindo o comparecimento à audiência e a apresentação de um plano de pagamento, é um dever de cooperação processual indispensável ao prosseguimento do rito.

5 - A inércia do autor em cumprir tais ônus inviabiliza por completo a etapa inaugural e obrigatória do procedimento, criando um obstáculo intransponível ao seu desenvolvimento.

6 -
Ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo impõe-se a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para extinguir o processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, arts. 485, IV, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n. 8006090-32.2023.8.05.0141, sendo parte Apelante ADRIANO SILVA SANTOS e parte Apelada ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5